Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes.
2. Pretensão recursal dos autores à reforma da sentença para reembolso dos valores gastos com exames médicos e danos morais, tudo em razão decancelamentodevoo.
3. No caso, relatam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas, destino Brasília/Juazeiro do Norte, pelo valor de R$ 2.935,48, com embarque previsto para o dia 05/06/2021. Todavia, já no aeroporto, se depararam com a informação de que o voo havia sido cancelado sem possibilidade de remarcação, embora tenham envidado todos os esforços para a resolução da questão, restando infrutíferos. Informam que tiveram gastos com exames médicos, uma vez que a autora, Maria Dasdores Soares Macedo iria se submeter a uma cirurgia em Juazeiro do Norte. Pedem dano material e moral.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para restituição das passagens aéreas.
5. Sentença que deve ser mantida.
6. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I). Logo, escorreita a sentença que reconheceu os danos materiais quanto ao reembolso das passagens aéreas.
7. Em relação ao valor despendido com os gastos dos exames médicos, razão não assiste aos autores. A conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia daCOVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
8. Vale dizer que os efeitos da crise decorrente da pandemia daCOVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
9. Quanto ao dano moral, de igual modo, a malha aérea local experimentava (como ainda experimente) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão apandemiadaCOVID-19, no período em que os requerentes pretendiam viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e doshonorárioadvocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão dagratuidadedejustiça(Lei n. 9.099/95, Art. 55).